Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020087-87.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILTON LEITE DA SILVA - CPF: 412.145.521-53 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), NILTON LEITE DA SILVA - CPF: 412.145.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – APELO PROVIDO EM DECISÃO UNIPESSOAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 3.375,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1020087-87.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo de
Humberto Affonso Del Nery
para fixar a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mantendo inalterados os demais consectários da sentença.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência, tal como estipulados, está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o Id. 66570965.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que
Nilton Leite da Silva
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais
em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 21/12/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou “trauma em estrutura pélvica”.

Realizada a perícia, foi constatada invalidez parcial incompleta, com comprometimento leve da estrutura pélvica, e que corresponde ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) (ID. 56609032).

O Juiz da Instância singela julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu indenização ao Autor, no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21/12/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.

A sentença deu azo à interposição do recurso de Apelação por Humberto Affonso Del Nery, este na qualidade de patrono do Autor (Nilson Leite da Silva).

O Recorrente se insurgiu a respeito dos honorários advocatícios, pois no seu ponto de vista foram fixados em quantia ínfima.

Pleiteou a majoração da verba para, no mínimo, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ou em outra quantia que este Juízo entender adequada.

Em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Depreende-se dos autos que o Julgador monocrático calculou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 3.375,00) e o percentual fixado a título de verba honorária em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Como é cediço, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8. o do CPC/15 determina que os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do artigo 85, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(...)

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.

Ademais, asomado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

Por fim, tem-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações, dou provimento ao Apelo e arbitroo a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) a ser pago pela Seguradora ao Recorrente.

Irresignada, a Seguradora Porto Seguros interpôs este
Agravo Interno
ao argumento de que os honorários advocatícios, no caso concreto, não podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, sendo imperiosa a observância da regra do art. 85, § 2.o do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente expostos os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo o critério equitativo.

Está consignado que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei, ou seja, 20% do valor da condenação (R$ 3.375,00), aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com efeito, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).
(sem destaque no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020